Tribunal: TJBA
Processo: 8056342-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8056342-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALFREDO DE OLIVEIRA TELES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB-06

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Alfredo de Oliveira Teles contra sentença condenatória por contravenção de vias de fato qualificada pela violência doméstica (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006), cometida contra sua companheira. O réu foi condenado à pena de 01 mês e 05 dias de prisão simples, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 01 ano, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) saber se existe suficiência probatória para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se há reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude; e (iii) saber se procede a redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, considerando que tais delitos são geralmente perpetrados na clandestinidade, longe da vista de testemunhas.

4. O conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, através do Boletim de Ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos colhidos durante a instrução processual e relato detalhado da vítima sobre padrão reiterado de agressões.

5.A materialidade da contravenção de vias de fato pode ser comprovada por outros elementos probatórios quando não deixa vestígios, conforme previsto no art. 167 do Código de Processo Penal, dispensando-se o exame de corpo de delito.

6.A legítima defesa não se configura porque não há elemento probatório que demonstre agressão injusta por parte da vítima, havendo contradições nas versões do apelante sobre os supostos fatos que justificariam sua reação.

7.Ainda que houvesse provas, a ausência de proporcionalidade entre a suposta agressão alegada pelo réu (tapas) e sua resposta (pontapé) afasta o requisito da moderação no uso dos meios necessários para caracterização da legítima defesa.

8.A dosimetria da pena encontra-se adequada e proporcional, sendo justificada a valoração negativa das circunstâncias judiciais de conduta social e consequências do crime, bem como a aplicação da agravante de violência contra a mulher (art. 61, II, "f", do CP) diante de um padrão reiterado de comportamento agressivo que culminou com graves consequências psicológicas para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, sendo possível comprovar a materialidade mediante outros elementos probatórios, conforme art. 167 do CPP. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória ante a clandestinidade típica desses delitos. 3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando há desproporcionalidade entre a suposta agressão e a resposta do agente. 4. A valoração negativa de circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é justificada quando demonstrado padrão reiterado de comportamento agressivo e graves consequências psicológicas para a vítima."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 3.688/1941, art. 21; Lei 11.340/2006, art. 7º, I; CP, arts. 25, 61, II, "f", e 77; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 274.431/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18.06.2014; STJ, AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8056342-71.2023.8.05.0001
da Comarca de Salvador, no qual figura como apelante
ALFREDO DE OLIVEIRA TELES
e como apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .